Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO, EM ACÓRDÃO, DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 539 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual, alegando cerceamento de defesa pelo descumprimento de determinação anterior para realização de perícia contábil judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não realização da perícia contábil determinada em acórdão anterior, e se é aplicável a Súmula 539 do STJ aos contratos firmados diretamente com construtora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não realização da perícia contábil judicial, expressamente determinada em decisão anterior, configura desrespeito à ordem judicial e afronta ao devido processo legal (CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV), caracterizando cerceamento de defesa.
4. Embora a análise de cláusulas contratuais seja, em regra, questão jurídica, a verificação da ocorrência de anatocismo demanda prova técnica, pois envolve apuração de cálculos complexos.
5. A Súmula 539 do STJ, que admite capitalização mensal de juros em contratos com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não se aplica aos contratos firmados diretamente com construtoras, por não integrarem o SFN. Nesses casos, incide a regra geral da vedação ao anatocismo prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura).
6. Caso concreto em que a substituição da perícia contábil por simples cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não atende à finalidade da prova deferida, implicando restrição ao direito de defesa e violação aos arts. 369 do CPC e 5o, inc. LV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CPC, arts. 85, §11; 93, IX; 370; 369; 489, §1o; 1.010, inc. II a IV; 1.012; 1.013. CC, arts. 393; 478; 480; 591. CDC, art. 6o, V; art. 52, §2o. Decreto no 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716732-59.2022.8.07.0006, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 18/12/2023. TJDFT, APC 0702494-32.2022.8.07.0007, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 28/11/2023. TJDFT, APC 0700202-40.2023.8.07.0007, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, p. 09/10/2023. TJDFT, APC 0709406-97.2021.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 01/03/2024.